Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008691-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP)
RECORRIDO: TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 64191989) interposto por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 49690480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO NA JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, SÃO PAULO, PARÁ E PERNAMBUCO DE QUAISQUER ALTERAÇÕES DE ATOS SOCIETÁRIOS NAS EMPRESAS REQUERIDAS, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS IMÓVEIS RELACIONADOS AOS CNPJ DESTAS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DA RÉ/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. No caso em apreço, quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas não afetarão o direito perseguido pela autora/agravada. Isto porque, modificando ou não a composição dos seus integrantes, a personalidade da pessoa jurídica continua a mesma e os direitos dos autores, mesmo em face de mudança dos componentes das empresas, são preservados em todos os seus aspectos, conforme o estabelecido nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do Código Civil. Assim, dentro do contexto do art. 300, do CPC, não se vê a necessidade de urgência do pedido inicial ante a ausência de prejuízo iminente. No que tange à indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo agravante, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tal determinação é um tanto drástica logo na fase inicial do processo de conhecimento. Para o caso, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento. O artigo 167, da referida lei, prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de “boa fé”, e, em caso de inexistência de outros bens a ser penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.” (AI 1008691-08.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 54987959 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 56965450).
Alega violação: (i) ao art. 1.022 do CPC, diante da rejeição dos Embargos de Declaração opostos para fins de prequestionamento; (ii) aos arts. 116, 117 e 1.005, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade, tratando-se de hipótese de litisconsórcio facultativo, de extensão dos efeitos do recurso a litisconsortes que não recorreram e (iii) aos arts. 17 e 18, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de ausência de interesse recursal por parte da ora Recorrida quando da interposição do instrumental.
Recurso tempestivo (Id. 65345999).
Contrarrazões - de Id. 70135496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF (por analogia).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível a impugnação de acórdãos proferidos em sede de medidas liminares, pelo fato de que tais atos decisórios, diante de sua precariedade, não veiculam qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal manteve a decisão de Primeiro Grau que deferiu parcialmente o pedido liminar no que se refere à averbação da existência da demanda às margens das matrículas dos imóveis sub judice.
Dessa forma, por se tratar de decisão não definitiva, incide o óbice da Súmula n. 735 do STF, aplicada por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No que se refere ao conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial, a fundamentação do aresto recorrido, lastreada em fatos e provas (incidência da Súmula n. 7/STJ), impede a demonstração da similitude fática 3. "Não é deficiente a fundamentação do julgado que elenca suficientemente as razões pelas quais fez incidir os enunciados sumulares cabíveis na hipótese" (AgInt no AREsp n. 911.502/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016). 4. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é "incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')" (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSUMIDORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE DIFUSO, COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. SÚMULA No 211 DO STJ. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO DE NATUREZA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 735/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Não se conhece do apelo nobre quando o fundamento central está calcado em decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, aplicando, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula no 735 do STF. (...)” (AgInt no REsp 1819902/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v